Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702538-64.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: LUCIELIO SIMARIO ARAUJO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco Honda S/A, objetivando a reforma da r. sentença que, na Ação de Busca e Apreensão no 0702538-64.2025.8.07.0001 movida em desfavor de Lucielio Simario Araújo Vieira, indeferiu a petição inicial nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, e declarou a extinção do processo sem resolução do mérito. Verifica-se a ausência de comprovante do pagamento das custas. Dessa forma, determino a intimação de Banco Honda S/A, para que colacione os autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia do comprovante de pagamento do Preparo Recursal. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator